Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-96.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002341-96.2019.8.11.0013
RECORRENTE: ELIETE FRAZÃO RIBEIRO
RECORRIDO: ELIANA SALETE DIAS MENDES e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 67487484) interposto por ELIETE FRAZÃO RIBEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 59012537):
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DESPROVIMENTO.
O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial.
O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(TJMT, ApCiv no 1002341-96.2019.8.11.0013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARCIO VIDAL, j.14.09.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviada por ELIETE FRAZÃO RIBEIRO, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a vara da comarca de Pontes e Lacerda, o qual, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de declaração de domínio, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
O acordão recorrido assentou seu decisório no fundamento de que a Recorrente não atendeu ao comando judicial de emendar a petição inicial para adequá-la ao pleito indenizatório decorrente de desapropriação indireta, reputado congruente à causa de pedir dos autos.
A Câmara julgadora entendeu que a recorrente mascarava, em requerimento de nulidade de compra e venda, a sua real pretensão de declaração do domínio do imóvel pela usucapião, o qual, diante da incorporação ao patrimônio público desde 2014, não poderia ser usucapido.
A Recorrente alega, em síntese violação aos artigos 2o e 3o do Código de Processo Civil – Princípios do Dispositivo e Inafastabilidade da Jurisdição - com fulcro nos seguintes argumentos:
(a) Que sua pretensão é o reconhecimento de que adquiriu a propriedade do imóvel de particular e preencheu os requisitos para usucapião extraordinária previamente à venda deste ao Município, razão pela qual o negócio jurídico celebrado entre a titular registral do bem e o ente público foi nulo;
(b) A hipótese trazida nestes autos não se adequa à desapropriação indireta, a uma, porque o poder público não esbulhou a Recorrente, a duas porque a administração acredita ter validamente adquirido o imóvel de terceiro;
(c) Ao forçar a Recorrente a modificar seu pedido para um requerimento de desapropriação indireta, o Poder Judiciário tem-lhe privado do direito de tecer as discussões que realmente necessita para a defesa de seus direitos, posto que, como a ação de desapropriação indireta não comporta a cognição que a Recorrente precisa trazer para comprovar seu direito, forçá-la a esta emenda à inicial é o mesmo que fadá-la ao fracasso;
(d) Neste Recurso Especial, a Recorrente não está discutindo o seu direito em si, mas sim o direito de poder discuti-los em juízo.
Postula, por fim, pelo conhecimento do recurso e a anulação do julgado, a fim de que seja declarada a congruência entre o pedido e causa de pedir postulados no petitório inicial e finalmente julgados os pedidos na forma delimitada pela postulante.
Recurso tempestivo (ID 69698450) e dispensado o preparo, por ser a recorrente, assistida pela Defensoria Pública do Estado, beneficiária da justiça gratuita (ID 69739452).
Contrarrazões da Prefeitura de Pontes e Lacerda (ID 74929981).
Sem contrarrazões de Eliana Salete Dias Mendes (ID 74938498).
É o relatório.
Decido.
2- Violação aos artigos 2o e 3o do Código de Processo Civil - Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, a Recorrente insurge-se contra acordão que ratificou o indeferimento da sua petição inicial, ao fundamento de que a postulação correta seria o pedido de indenização por desapropriação indireta, tendo em vista a incorporação do imóvel ao patrimônio público desde 2014.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 2o e 3o do Código de Processo Civil a Recorrente argumenta que a situação fática não se adequa à desapropriação indireta, "porque o Município não esbulhou a Autora – ao menos ainda não –; segundo, porque a Autora não deduziu pedido indenizatório e; por fim, porque a Administração Pública acredita ter validamente adquirido o imóvel, o que por si só torna os fatos narrados incompatíveis com a ideia de desapropriação indireta. E justamente sobre este ponto recai a pretensão da Autora, que almeja o reconhecimento de que já havia adquirido a propriedade do imóvel previamente ao Município e que o negócio jurídico por ele celebrado foi nulo".
Aduz que "ao forçar a Autora a modificar seu pedido para um requerimento de desapropriação indireta, o Poder Judiciário tem lhe privado do direito de tecer as discussões que realmente necessita para a defesa de seus direitos. Isso porque, como a ação de desapropriação indireta não comporta a cognição que a Requerente precisa trazer para comprovar seu direito, forçá-la a esta emenda à inicial é o mesmo que fadá-la ao fracasso".
Assevera, por fim, que "o Tribunal se equivocou evidentemente ao sustentar que a Recorrente pretendia a usucapião de bem público. Isso porque, consoante incessantemente narrado, a pretensão da Autora de reconhecimento de domínio é dirigida à Requerida PARTICULAR, Eliana Salete, haja vista ter preenchido os requisitos da aquisição do domínio em 2009 – muito antes da suposta aquisição do bem pelo Município de Pontes e Lacerda em 2014. Justamente por isto é que não se trata de usucapião de bem público".
Constata-se, pois, que a matéria acima mencionada (princípio do dispositivo e inafastabilidade da jurisdição), foi discutida no aresto impugnado, conforme se depreende do trecho em destaque:
“A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, no sistema brasileiro, vige o princípio dispositivo e, por isso, quem delimita a lide é a parte, não cabendo ao Juízo determinar a alteração da causa de pedir e do pedido da inicial, ao fundamento de que a situação narrada nos fatos não corresponderia à pretensão da autora”. [Relatório – ID 55554498] “O Julgador singular, diferentemente do sustentado pela Recorrente, não delimitou os termos da demanda, mas permitiu que corrigisse a petição inicial, para que o pedido estivesse em conformidade com a causa de pedir.” [Voto – ID 55554499].
Desta feita, impede-se a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, a matéria versada é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas. A narrativa constante do caderno processual, além de incontroversa, discute o ferimento a princípios fundamentais do processo civil, que o direito da parte de ter a sua pretensão delineada na petição inicial apreciada pelo juízo, sem modificações a critério do julgador. Portanto, não há que se falar na aplicação da Súmula 7 do STJ.
Não se verifica, por fim, a incidência, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.